Tribunal: TJDFT
Processo: 0701447-73.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701447-73.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ETHE CRUZ DIAS SCHALCHER REPRESENTANTE LEGAL: EMERSON RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante da notícia de falecimento da parte agravante, suspendo o curso deste agravo. Intime-se a Defensoria Pública, que representa a parte agravante, a fim de que informe se a notícia de óbito é verídica, em 5 (cinco) dias úteis. Em seguida, retornem os autos conclusos para decisão. Brasília/DF, 1 de agosto de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora